Tribunal: TJDFT
Processo: 0006650-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DAS AUTORIAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Inviável a absolvição pelo crime de latrocínio, pois comprovado pelas filmagens do local e pelos depoimentos das testemunhas e informantes, que os três réus, agindo em comunhão de desígnios e em concurso de agentes, tentaram subtrair, em proveito do grupo, o veículo pertencente à vítima, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e violência física, consistente em disparos de arma de fogo, que resultaram na morte da vítima, sendo presos em flagrante delito no veículo utilizado de apoio no crime, com a ré na condução e um dos agentes baleado.
2. Não há de se falar em legítima defesa, pois demonstrado que dois réus entraram na residência da vítima, um deles com a arma em punho, mandaram todos ficarem quietos e já efetuaram um disparo, que justificou a reação da vítima, também com arma de fogo, resultando da troca de tiros no falecimento do ofendido e alvejamento de um dos réus.
3. Inviável a pretensão de desclassificação da conduta para o crime de homicídio, pois demonstrado que a ação dos réus foi direcionada à subtração do veículo da vítima, que acabou sendo morta pelos disparos de arma de fogo efetuados por um deles.
4. O coautor responde pelo delito de latrocínio, ainda que não seja responsável pela violência contra a vítima, se ciente do uso de arma para a subtração do bem, caso em que assume o risco pelo evento mais grave.
5. Condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam a caracterização da reincidência, mas podem implicar na valoração dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período desde o cumprimento ou extinção da pena.
6. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social do agente e esse fundamento não se confunde com os aspectos de reincidência ou antecedentes, não havendo falar em “bis in idem”.
7. Recursos desprovidos.